Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ÓBITO DA PARTE RÉ. NULIDADE RELATIVA. EXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
1. Consoante o entendimento firme do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de suspensão do processo para a habilitação dos herdeiros da parte falecida configura nulidade relativa, cuja declaração pressupõe demonstração do prejuízo efetivo.
2. Se os interesses da parte falecida continuaram sendo defendidos pela banca advocatícia que contratara em vida, a qual inclusive patrocinava outro dos réus, não se verifica efetivo prejuízo à defesa. Não se pode equiparar a pouca quantidade de atos processuais praticados com o abandono da defesa técnica, até porque a interposição de recurso se submete ao princípio da voluntariedade.
3. Existindo defesa técnica constituída nos autos, a só demora na comunicação nos autos quanto ao óbito da parte, por omissão imputável à própria herdeira, não resulta no reconhecimento de nulidade processual a seu favor, sendo indiferente que supostamente não tenha tomado conhecimento da ação de improbidade administrativa até recentemente
4. Adjudicada a integralidade da herança deixada pelo réu falecido em favor da viúva, o seu patrimônio atual responde pelo débito, nos limites das forças da herança, consoante o art. 8o, da Lei de Improbidade Administrativa.
5. Julgado o apelo, resta prejudicado o agravo interno, pelo qual se pretendia a antecipação da tutela recursal
6. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado.